Tribunal: TJMT
Processo: 0038979-71.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038979-71.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO – ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO – AFASTADA – DEFESA DE INTERESSE DE SINDICALIZADOS –LITISPENDÊNCIA – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES – INSURGÊNCIA QUANTO AO BENEFICIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DO APELADO – NÃO APRECIADA NA ORIGEM – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM GRAU RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – HORA-ATIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – LEI FEDERAL N. 11.738/2008 – CONSTITUCIONALIDADE DO PISO NACIONAL – PRECEDENTE DO STF NA ADI N. 4167/DF – EFEITOS A PARTIR DE 27/04/2011 – EFEITO
ERGA OMNES
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os sindicatos possuem legitimidade para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria, mesmo em direitos heterogêneos, quanto ao fato de o Sindicato ter ajuizado várias ações individuais com idêntico teor, por si só, induz litispendência, tendo em vista que os substituídos são diversos e estão devidamente identificados.

2 – Não houve pronunciamento judicial quanto à revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao ente sindical, configurando inovação recursal.

3 – Nos termos do art. 293 do CPC, cabe ao réu impugnar, em preliminar de contestação, impugnar o valor atribuído à causa pela parte autora, o que inocorre nos autos.

4 – Para existir ofensa ao princípio da dialeticidade, necessário se faz que as razões recursais estejam dissociadas da decisão recorrida, haja vista que é dever da parte recorrente demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida. Preliminar rejeitada.

5 –
“Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI nº 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei nº 11.738/08 somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011”
(N.U 0038310-18.2013.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021).

6 – Recurso conhecido e desprovido, sentença ratificada em reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais n. 0038979-71.2013.8.11.0041, reconheceu o direito dos professores ao recebimento de no mínimo 1/3 (um terço) da carga horária com hora-atividade, conforme id. 13157119 – p. 106/113.

Em suas razões recursais sustenta, em síntese, a ilegitimidade ativa
ad causam
do Apelado, uma vez que os Sindicatos não possuem legitimidade para postular, como substituto processual, direitos heterogêneos; litispendência com as demais demandas que versam sobre a mesma matéria, a exemplo do processo nº 36190-02.2013.811.0041 e 38311-03.2013.811.0041; revogação da justiça gratuita, pois o Apelado não apresentou nenhum elemento de prova para comprovar sua hipossuficiência; impugnação ao valor da causa, ante a ausência de indicação da pretensão econômica da ação; ausência de caráter
erga omnes
e de eficácia vinculante do ADI n, 4167, considerando que o STF não decidiu a questão em caráter definitivo sobre o assunto.

Aduz que o Ente Público Municipal regulamentou a carga horária total, englobando a hora-atividade, sendo que a Lei n. 11.738/08 dispõe sobre o piso nacional dos professores destinado aos profissionais que cumprem a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, o que a seu ver o subsídio dos professores do munícipio já incorpora todos os valores devidos à esta classe, sendo que aqueles que cumprem hora diversa prevista na Lei Federal recebem o piso de forma proporcional.

Ao final pede: [i] remessa necessária; [ii] acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa do Apelado; [iii] extinção do processo, em razão da litispendência; [iv] revogação do benefício da justiça gratuita do Apelado; [v] retificação do valor da causa correspondente ao proveito econômico que a parte pretende obter com a ação; [vi] reforma da sentença, uma vez que os professores municipais não fazem jus ao pagamento dos valores pretendidos, pois o tempo de hora-atividade já está incluído no valor pago pelo piso salarial (id. 131574651).

Recurso tempestivo (id. 131574653) e isento de preparo recursal.

O Apelado, em contrarrazões pugna pelo reconhecimento da dialeticidade, bem como discorre pelo desprovimento do recurso (id. 131574658).

A Procuradoria Geral de Justiça apresenta parecer pela desnecessidade de intervenção (id. 133649171).

Por sua vez, o Apelante apresentou termo de cooperação para exame do juízo de origem (id. 166478173).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DO APELADO

No que se refere à concessão da justiça gratuita em favor da entidade sindical, observa-se que o benefício foi deferido no juízo de origem (id. 131571191 – p. 33).

Entretanto, o Apelante não manifestou contrariedade quanto ao referido benefício para exame pelo Juízo Singular, pois a irresignação não constou da contestação apresentada no id. 131571191 – p. 38/67, bem como sequer houve revisão do benefício na sentença proferida pelo Juízo Singular.

Nesse contexto, a tese arguida não comporta acolhimento, por configurar afronta ao duplo grau de jurisdição, sendo inovação na seara recursal, conduta não admitida pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC.

Em decorrência do exposto,
rejeito
o pedido de revisão do benefício da justiça gratuita.

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM

O Apelante suscita que o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP, não possui legitimidade ativa para a representação da substituição processual, pois os direitos pleiteados nos autos são heterogêneos, o que a seu ver não cabe à substituição por essa justificativa.

Sobre a matéria arguida, este Eg. Sodalício consolidou em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) que, os Sindicatos podem atuar como substituto processual, mesmo em direitos heterogêneos, vejamos:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – OBJETO – LEGITIMIDADE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO (SINTEP) PARA FIGURAR COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE NAS AÇÕES EM QUE SE PLEITEIA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS, COM A CONSEQUENTE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, 13º SALÁRIO E FGTS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – ART. 976 DO CPC – REPETIÇÃO DE DEMANDAS COM A MESMA CONTROVÉRSIA DE DIREITO E RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA – INCIDENTE ADMITIDO – SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES ATÉ O JULGAMENTO DO INCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 982, I, do CPC.1. O incidente de resolução de demandas repetitivas destina-se a assegurar a uniformidade de tratamento jurídico no caso de identificação de controvérsia que possa gerar relevante multiplicação de processos fundados em idêntica questão de direito e causar grave insegurança jurídica, decorrente do risco de decisões conflitantes, tendo como pressupostos de admissibilidade (i) a efetiva repetição de processos que coloquem em risco a isonomia e a segurança jurídica; (ii) a restrição do objeto do incidente a questão unicamente de direito; e (iii) a pendência de julgamento de causas repetitivas no tribunal competente (art. 976, CPC). 2. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, quais sejam, a efetiva repetição de processos que contenham a mesma controvérsia de direito e a existência de risco de ofensa aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, deve-se admitir o processamento do incidente. 3. Acolhido o IRDR e fixada a tese a ser debatida, devem ser suspensas as demandas que versarem sobre o mesmo tema (CPC, 982, I). (N.U 1019264-42.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 21/01/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa.

VOTO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

O apelante aduz que “o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico que a parte pretende obter com a ação, que, no feito vertente, somente no que tange aos retroativos, é a soma dos valores apontados na relação encartada com a inicial, devendo ser ainda considerado os valores anuais” (id. 131574651 – p. 11).

No entanto, o art. 293 do CPC, estabelece que cabe ao réu impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pela parte autora, sendo que na hipótese dos autos, a parte apelante não apresentou impugnação quanto ao valor da causa, manifestando sua irresignação tão-somente na fase recursal, logo, o pedido não foi apreciado no juízo de origem, configurando inovação recursal.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO PRELIMINAR – LITISPENDÊNCIA

O Apelante arguiu a preliminar de litispendência, sob o fundamento de que
“o Sindicato tem ingressado com várias ações, dividindo-se os sindicalizados por grupos, de acordo com as letras do alfabeto, manejando várias ações, ao invés de uma só, com caráter coletivo, na tentativa de se obter várias condenações do Município em honorários advocatícios, em conduta que deve ser vedada pelo Judiciário, na medida em que consiste em abuso de direito e violação à boa-fé processual”
(id. 131574651 – p. 8).

Entretanto, a referida preliminar não merece acolhida.

Isso porque os substituídos do Sindicato estão devidamente identificados nos autos. Assim, inexiste a pretendida litispendência, porque basta uma leitura atenta da preambular para que se identifique quem está no bojo dos autos.

Do mesmo modo, para que se configure a litispendência, necessário se faz que haja entre as ações a tríplice identidade, ou seja, partes, causa de pedir e pedido, o que não é o caso.

Em decorrência do exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O Apelado, em contrarrazões, suscita, preliminarmente, ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o Apelante repete nas razões recursais a mesma matéria alegada em sede de contestação, deixando de impugnar especificamente a sentença.

No entanto, registra-se que a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, deve apresentar as razões de fato e de direito visando a modificação da decisão objurgada. Na hipótese do presente feito, o Apelante consignou os motivos pelos quais entende pela reforma do sentença impugnada, porém, ainda que tenha repetido alguns argumentos utilizados na tese de defesa no juízo de origem, em razão do julgamento desfavorável esse elemento, por si só, não atrai a violação ao princípio da dialeticidade, já que os argumentos esposados combatem a decisão de primeiro grau.

Diante disso,
rejeito
a preliminar arguida pelo Apelado.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ interpôs Apelação Cível em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais n. 0038979-71.2013.8.11.0041, reconheceu o direito dos professores ao recebimento de no mínimo 1/3 (um terço) da carga horária com hora-atividade.

Conforme se evola da sentença, restou decidido pela adequação da Lei Complementar Municipal n. 220/2010 (Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação) com as diretrizes nacionais, na observância da Lei n. 11.738/2008, conforme sentença abaixo reproduzida:

A questão posta em debate diz respeito em analisar eventual possibilidade do reconhecimento do direito dos autores, ao pagamento da verba por hora-atividade, que se entende por aquelas destinadas à preparação e avaliação do trabalho didático, à colaboração com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional de acordo com a proposta pedagógica da escola, em observância ao piso nacional do magistério.

A Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá (LCE nº 220/2010), e a Lei Federal nº. 11.738/2008, que dispõe sobre o Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica, estabelecem respectivamente:

(...)

Observa-se dos referidos dispositivos que a Lei Orgânica Municipal estabeleceu o percentual de 20% (vinte por cento) da carga horária como hora-atividade, e, em contrapartida, a Lei Federal instituiu o limite máximo em 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos, sendo 1/3 (um terço) da carga horária dedicada à denominada hora-atividade ou atividades extraclasse.

(...)

Importante salientar que a constitucionalidade da Lei nº. 11.738/2008 já foi debatida na ADI 4167, oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal, em voto da relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, confirmou a validade da norma federal que, dentre outras prerrogativas, fixou o limite máximo de 2/3 (dois terços) de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos e 1/3 (um terço) como hora-atividade, cujo objetivo é a preparação das aulas e demais atividades extraclasse, senão vejamos:

(...)

Na ADI nº 4.167 houve a oposição de embargos de declaração, que definiu os efeitos modulatórios da decisão, estabelecendo que a Lei nº. 11.738/2008 passa a ser aplicável a partir de 27/04/2011 (data da conclusão do julgamento da ADI), configurando em mora do Poder Público a partir desta data, como bem assinalado pelo Juízo Singular.

Portanto, considerando que foi reconhecida a constitucionalidade do artigo 2º, § 4º da Lei Federal nº 11.738/2008, a qual se encontra em harmonia com o assegurado na Constituição do Estado de Mato Grosso, o requerido deve adequar a legislação municipal às diretrizes nacionais. (id. 13157119 – p. 106/113)

Extrai-se dos autos que a controvérsia recursal consiste em aferir o direito dos professores à majoração de 13,3%, relativa ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 de carga horária, como hora atividade, com fundamento no § 4º do artigo 2º da Lei Federal n. 11.738/2008, bem como ao pagamento dos valores retroativos da diferença do referido percentual.

Nessa conjuntura, registra-se que o piso salarial profissional para os profissionais da educação básica corresponde ao valor mínimo que os professores em início de carreira devem receber, instituído pela Lei n. 11.738/2008 2008, regulamentando disposição já prevista na Constituição Federal:
“Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: (...) VIII - piso salarial profissional nacional para profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal”
, na observância destas diretrizes a Lei Federal n. 11.738/2008 fixou o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público de educação básica, estabelecendo:

Art. 1º Esta Lei regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica a que se refere a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei n o 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

(...)

Art. 3º O valor de que trata o art. 2º desta Lei passará a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2008, e sua integralização, como vencimento inicial das Carreiras dos profissionais da educação básica pública, pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios será feita de forma progressiva e proporcional, observado o seguinte:

(...)

II – a partir de 1ºo de janeiro de 2009, acréscimo de 2/3 (dois terços) da diferença entre o valor referido no art. 2 o desta Lei, atualizado na forma do art. 5º desta Lei, e o vencimento inicial da Carreira vigente;

III – a integralização do valor de que trata o art. 2º desta Lei, atualizado na forma do art. 5º desta Lei, dar-se-á a partir de 1º de janeiro de 2010, com o acréscimo da diferença remanescente.

§ 1º A integralização de que trata o caput deste artigo poderá ser antecipada a qualquer tempo pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

§ 2º Até 31 de dezembro de 2009, admitir-se-á que o piso salarial profissional nacional compreenda vantagens pecuniárias, pagas a qualquer título, nos casos em que a aplicação do disposto neste artigo resulte em valor inferior ao de que trata o art. 2 o desta Lei, sendo resguardadas as vantagens daqueles que percebam valores acima do referido nesta Lei.

Nesse aspecto, a composição da jornada de trabalho deve observar o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos e 1/3 da jornada será dedicado à preparação de aulas e às demais atividades fora da sala, ou seja, à hora atividade.

Essa questão envolvendo a implantação do piso salarial para os professores foi levada à discussão no Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 4167, sendo declarada a constitucionalidade dos dispositivos legais mencionados, conforme abaixo ementado:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011)

Neste contexto, é incontroversa a obrigatoriedade do Ente Público Municipal observar o direito do professor, de magistério público da educação básica, ao piso salarial nacional, além da necessidade de ser observado o limite máximo de 2/3 de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos e 1/3 como hora-atividade, para preparação das aulas e demais ações extraclasses.

Na hipótese dos autos, constata-se que Lei Complementar Municipal n. 220/2010, dispõe no art. 33:

Fica assegurado a todos os professores o correspondente a vinte por cento de sua jornada semanal para horas-atividades relacionadas ao processo educativo.

Parágrafo único. Entende-se por hora-atividade aquela desafinada ao planejamento e avaliação do trabalho pedagógico, às reuniões pedagógicas, aos cursos de aperfeiçoamento profissional, à articulação com a comunidade escolar e à colaboração com a gestão da escola, de acordo com a proposta da unidade de ensino e as políticas educacionais da SME.

Nessa conjuntura, a Lei Municipal estabelece tão somente o percentual de 20% (vinte por cento) da carga horária como hora atividade para efeito de composição do subsídio, quando a Lei Federal estabelece o limite máximo em 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos, de sorte que tem como percentual mínimo 1/3 (um terço) da carga horária como hora atividade, logo, conclui-se que o valor correspondente à 20% é inferior ao correspondente à 1/3, o que afasta os argumentos do Apelante de que a Lei n.11.738/2008 está sendo devidamente cumprida.

Outrossim, registra-se que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI n. 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso, instituído pela Lei n. 11.738/08, somente pode ser exigido, a partir de 27 de abril de 2011, data do julgamento definitivo da ação direta de inconstitucionalidade.

Também restou reconhecida a constitucionalidade do art. 2º, § 4º da Lei Federal n. 11.738/2008, logo, o Ente Público Municipal deve adequar à legislação municipal à diretriz nacional.

Acerca do assunto, a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – HORA-ATIVIDADE, NO MÍNIMO, 1/3 – PISO NACIONAL – CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – LEI FEDERAL Nº. 11.738/2008 – PRECEDENTE DO STF – ADI Nº 4167 – EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO A PARTIR DE 27-4-2011 – NORMA CONSTITUCIONAL – STF – EFEITO ERGA OMNES – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – APELO PROVIDO EM PARTE. 1 - Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008. 2 - O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI nº 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei nº 11.738/08 somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011. 3 - Juros de mora, no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960, de 29-6-2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança. Correção monetária aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, consoante Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, apreciado em representativo de controvérsia. 4 - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado. (N.U 0038310-18.2013.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021)

Isso porque a parte apelada tem o direito ao seu recebimento, como forma de garantir a isonomia no que tange ao reajuste de vencimentos, tendo em vista que o piso dos professores municipais não pode ser inferior ao fixado na Lei n. 11.738/2008 e, portanto, o Apelante dever cumprir o valor mínimo estipulado com observância da carga horária de 1/3 para atividades extraclasses, de modo que os professores possam ter tempo hábil e razoável para a melhoria na qualidade do ensino, inclusive para sua melhor preparação e aperfeiçoamento profissional.

E, por fim, consigno que os fundamentos de exame do Recurso de Apelação são os mesmos da Remessa Necessária e, em consonância com o posicionamento das jurisprudências deste Sodalício, não há reparos na sentença recorrida.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação Cível interposto, para
REJEITAR
as preliminares suscitadas pelas partes e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterado a sentença em reexame necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023